Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716561-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RONEY INACIO ARAUJO RECORRIDOS: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS E ANTONIO INÁCIO DA SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS DE CRIPTOMOEDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS. APELADO CITADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de atendimento à ordem de emenda à inicial 1.1. Nesta sede, apela o autor pela cassação da sentença. 2. Cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), de forma clara e precisa, de modo a viabilizar o melhor entendimento da causa e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária. 2.1. Em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 2.2. O art. 17, do Código de Processo Civil, estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. 3. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que ele disse e a realidade. 3.1. Verificando-se que a petição inicial não está instruída com o documento indispensável à sua propositura, cabe ao juiz determinar que o autor a emende no prazo de 15 dias (art. 321 do CPC). 4. No caso em tela, a magistrada determinou por três vezes que a parte autora comprovasse a relação jurídica de direito material havida entre as partes mediante a comprovação da transferência dos ativos digitais na forma prevista no contrato. 4.1. A parte apelante, em momento algum, demonstra indícios do direito alegado, qual seja, o dano material sofrido em decorrência da conduta do réu, posto que a transferência dos valores foi feita para pessoa jurídica diversa da que consta no contrato e os valores expressados não são correspondentes. 4.2. Necessário destacar que a parte apelante deixou de apresentar os registros das transações relacionadas à cessão temporária de criptomoedas, ao passo que não demonstrou o valor transferido no contrato objeto da lide. Portanto, é essencial colacionar indícios mínimos do investimento realizado, o que não é possível apenas com a apresentação de contratos. A evidência do investimento é confirmada pela demonstração da transferência de dinheiro, que está ausente neste caso. 5. Sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC), não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 6. Precedente: “(...) A juntada do boleto de pagamento com empresa beneficiária diversa daquela com quem supostamente estabeleceu a relação jurídica - único documento apresentado pelo Autor - não possui o condão de atestar o vínculo obrigacional ou os termos da negociação eventualmente existente entre as partes. 3. Diante da ausência de elementos mínimos que comprovem a existência do vínculo jurídico, sequer é possível ao juiz determinar a sua natureza. Tal investigação é necessária, inclusive, para se cogitar da pleiteada inversão do ônus da prova. 4. Considerando que a legislação processual estabelece que a exordial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC/15), correta a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. 5. Apelação conhecida e não provida.” (07040621820208070019, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 22/9/2021). 7. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 36.481,64). 8. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos artigos 14 e 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 50, §§ 1°e 2° do Código Civil, 2°, inciso IX da Lei 1.521/1951 e 170, inciso V, da Constituição Federal, sustentando ser devida a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial, vez que, ainda que o ônus da prova, conforme código de processo civil, seja do autor, diante do entendimento este tribunal por reconhecer a relação de consumo entre as partes, os documentos necessários deveriam ter sido exigidos dos recorridos, com aplicação da garantia da inversão do ônus da prova. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Assevera, ainda, que não são cabíveis honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública no exercício da curatela especial, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 14 e 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso I do Código de Processo Civil, 50, §§ 1°e 2° do Código Civil, 2°, inciso IX da Lei 1.521/1951, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, verificando-se que a petição inicial não está instruída com o documento indispensável à sua propositura, cabe ao juiz determinar que o autor a emende no prazo de 15 dias (art. 321 do CPC). No caso em tela, a magistrada determinou por três vezes que a parte autora comprovasse a relação jurídica de direito material havida entre as partes mediante a comprovação da transferência dos ativos digitais na forma prevista no contrato. A parte, então, trouxe aos autos os documentos de ID no 56057803. Observa-se que o autor colacionou dois contratos de cessão temporária de ativo digital entabulado com Braiscompany Soluções Digitais e Treinamento LTDA, no valor de R$ 6.908,51 (ID no 56057770) e R$ 29.573,13 (ID no 56057771). Já os documentos de ID no 56057803 comprovam a transferência dos valores de R$ 7.000,00 e R$ 30.000,00 para Capitual Instituição de pagamentos LTDA. Nota-se que a parte apelante, em momento algum, demonstra indícios do direito alegado, qual seja, o dano material sofrido em decorrência da conduta do réu, posto que a transferência dos valores foi feita para pessoa jurídica diversa da que consta no contrato e os valores expressados não são correspondentes. Necessário destacar que a parte apelante deixou de apresentar os registros das transações relacionadas à cessão temporária de criptomoedas, ao passo que não demonstrou o valor transferido no contrato objeto da lide. Portanto, é essencial colacionar indícios mínimos do investimento realizado, o que não é possível apenas com a apresentação de contratos. A evidência do investimento é confirmada pela demonstração da transferência de dinheiro, que está ausente neste caso. Portanto, sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC), não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional (ID 58831906 - Pág. 12). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 170, inciso V, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/4/2024). O apelo também não deve ser admitido em relação ao inconformismo ao pagamento dos honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública no exercício da curatela especial, visto que a parte deixar de indicar qual dispositivo legal federal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). Ainda que superado tal óbice, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que são devidos honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública quando esta atua na condição de curadora especial de réu ausente, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido “A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda” (REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/12/2023). Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 21/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002